Tribunal: TJDFT
Processo: 0727709-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727709-80.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ARNOBE GONCALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o retorno dos autos após o sobrestamento efetivado por meio da decisão de id 47344933, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, com fulcro no art. 10 do CPC, acerca do julgamento do AGI 0707366-77.2023.8.07.0000 (id 52759098) e de eventual perda superveniente do objeto do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora